Tribunal: TJDFT
Processo: 0704053-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704053-79.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. S. C. DA SILVA EIRELI - ME AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por J S C da Silva Eireli ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 79748211 do processo n. 0714695-21.2020.8.07.0009) que, nos autos de ação de revisão contratual relativa a financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária, ajuizada contra Portoseg S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência do ora agravante, consistente no depósito judicial do valor incontroverso das parcelas do financiamento, com a sua manutenção na posse do veículo dado em garantia, além da vedação de inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito pela financeira requerida. Opostos embargos declaratórios apontando omissão quanto ao pleito alternativo de depósito integral das parcelas do contrato, estes foram acolhidos para saná-la, no entanto o pedido consignatório mesmo assim foi indeferido, nos termos expostos na decisão de ID 81522938 do feito originário. Em suas razões recursais (ID 23163219), o agravante sustenta que a decisão merece reprimenda, pois presentes os requisitos autorizativos da tutela de urgência. Afirma que a probabilidade do direito se encontra caracterizada pelo abuso dos juros aplicados ao contrato, da cláusula de repasse das despesas de cobrança e da cobrança de comissão de permanência. Diz que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora, garantindo, desse modo, a proteção ao nome e à posse do veículo. Também alega que com o pedido de tutela de urgência não estaria a se eximir do cumprimento das obrigações contratuais, porquanto continuaria efetuando o depósito das parcelas em conta judicial, o que afastaria qualquer prejuízo ao agravado. Em seguida, tece arrazoado jurídico acerca da função social do contrato e da consignação em pagamento. Sobre este último, argumenta que, existindo litígio pendente sobre o objeto do pagamento, a consignação é medida devida. Assinala ainda que os valores pleiteados para depósito judicial foram obtidos conforme atualização monetária legal prevista na planilha de laudo técnico elaborado por profissional. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja: i) proibida a inclusão do nome do requerente nos cadastros de restrição ao crédito; ii) mantida a posse do agravante sobre o veículo financiado e; iii) permitida a consignação das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao processo de referência. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão com a confirmação dos pedidos liminares. Preparo recolhido (IDs 23163220, p. 1 e 2). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, contudo, reputam-se ausentes tais requisitos, pelas razões a seguir delineadas. De início, cumpre esclarecer que, em sua exordial, o autor relata ter no dia 21/7/2020 firmado com a ré contrato de financiamento para a compra e venda de veículo no valor de R$93.719,52 (noventa e três mil setecentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos), a ser pago em 47 (quarenta e sete) prestações. Conta que cumpriu com os pagamentos até o dia 21/8/2020, quando passou a ter dificuldades em honrar com o financiamento. Diante dessa situação, tentou renegociar a dívida ansiando a redução do valor das prestações. No entanto, como não obteve êxito nas negociações, procurou ajuda profissional e descobriu que sua dívida estava excessivamente onerada por juros extorsivos, repasse de despesas de cobrança, e por taxa de comissão de permanência em desconformidade com o previsto em contrato. A despeito desses argumentos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante para obtenção da tutela de urgência requerida em primeiro grau, e, por conseguinte, da tutela recursal ora pleiteada. Em relação à taxa de juros aplicada, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que a estipulação por instituições financeiras de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não indica, por si só, abusividade, sendo admitida a revisão de taxa de juros apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). À luz desse entendimento, porém, ao menos em exame preliminar, não se afere de plano abusividade da taxa contratada no financiamento (2,05% ao mês) com relação à média do mercado apresentada pelo autor na petição inicial (ID origem 79734238, p. 4). Além disso, tenho que a diferença alegada entre a taxa constante no contrato e aquela apurada no laudo técnico por ele apresentado unilateralmente, demanda o contraditório e cognição exauriente dos autos. De igual modo, a referida abusividade de comissão de permanência também não se mostra evidente, pois, segundo a jurisprudência do c. STJ, a importância, em tese, não é abusiva, desde que não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: “a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC”. (REsp 1058114/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010). Finalmente, no que toca ao repasse de despesas de cobrança, nesse exame sumário, também não se vislumbra qualquer abuso, tendo em consideração que esse ressarcimento é previsto nos arts. 395 e 404 do CC[1], observadas as balizas do 51, XII, do CDC[2]. Ou seja, ante os limites cognitivos que permeiam o recurso de agravo de instrumento, sobretudo nesse juízo preliminar, até a resolução da controvérsia mediante o julgamento do mérito da demanda, não se revela crível obstar o direito creditício conferido à instituição financeira, tampouco o de se manter na posse do veículo ou de negativar o nome do devedor junto aos cadastros de proteção de crédito caso seja necessário, porquanto as cláusulas do contrato entabulado entre as partes remanescem íntegras e obrigam ambos os contratantes. Ademais, se a parte pretende efetuar o pagamento integral das parcelas vencidas e vincendas, não se verifica óbice na continuidade dos pagamentos na forma contratada originalmente entre as partes. Tais fatos indicam, ao menos em cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, mantendo hígida a r. decisão de primeira instância. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. [2] Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;